Tribunal: TJSP
Processo: 0000933-55.2016.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE OU REDUÇÃO DA PENA, PRETENDE SEJAM AFASTADAS AS QUALIFICADORAS E RECONHECIDA A TENTATIVA DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTADO – A CORRUPÇÃO DE MENORES É CRIME FORMAL – FURTO CONSUMADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA AFASTADA – AS QUALIFICADORAS DA FRAUDE E DO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE OU REDUÇÃO DA PENA, PRETENDE SEJAM AFASTADAS AS QUALIFICADORAS E RECONHECIDA A TENTATIVA DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTADO – A CORRUPÇÃO DE MENORES É CRIME FORMAL – FURTO CONSUMADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA AFASTADA – AS QUALIFICADORAS DA FRAUDE E DO CONCURSO DE AGENTES ESTÃO DEMONSTRADAS – CONDENAÇÃO ESCORREITA – PENA APLICADA COM CRITÉRIO E FUNDAMENTADAS TODAS AS ETAPAS – CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES – SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS E REGIME ABERTO – NADA MAIS PODE ALMEJAR – RECURSO DESPROVIDO.